Tribunal: STF
Processo: AI 448046
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-16
Data de publicação: 2003-12-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. PROVA. Súmula 279-STF.
I. - Somente a ofensa direta à
 Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No
caso, o acórdão limita-se a interpretar normas
infraconstitucionais.
II. - Alegação de ofensa ao devido processo
legal: C.F., art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela
indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas
processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a
admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal.
III. - Em relação à alínea c do art. 102, III, da Constituição
Federal, também não merece acolhida o prosseguimento do recurso
extraordinário. Incidência, no caso, das Súmulas 282 e 356-STF.
IV. - O acórdão assenta-se na prova, que não se examina em recurso
 extraordinário (Súmula 279-STF).
V. - Agravo não provido.